Tribunal: TJBA
Processo: 0000438-56.2017.8.05.0053
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000438-56.2017.8.05.0053

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ANTONIO MOREIRA DA COSTA JUNIOR

Advogado(s): André Luiz Correia Amorim (OAB/BA- 20.590) e Caio Graco Silva Brito (OAB/BA 45.706)

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Rafael Macedo Coelho Luz Rocha

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO
121, §2º, INCISO I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
1.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DECISÃO
LASTREADA EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL.
PLEITO PELA IMPRONÚNCIA.
IMPROVIMENTO.
AUTOS QUE EVIDENCIAM A MATERIALIDADE DO FATO CRIMINOSO E APONTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA.
DEPOIMENTO da TESTEMUNHA, em juízo, QUE
corrobora OS INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO
sob
nº
0000438-56.2017.8.05.0053

tendo como
Recorrente
ANTÔNIO MOREIRA DA COSTA JUNIOR

e
Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
C
ONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
,

pelos seguintes fundamentos, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Salvador/BA, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador
JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator